Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-97.2023.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001309-97.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELSON ANTONIO DALL ALBA - CPF: 038.331.301-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINEIA SOUZA RABELO - CPF: 028.456.981-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DAR ENSEJO À CONDENAÇÃO – LESÕES RECÍPROCAS –AUSÊNCIA DE CLAREZA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELAÇÃO PROVIDA.

A palavra da vítima possui especial relevo nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, porém, se as partes apresentam versões conflitantes sobre quem teria iniciado o ataque físico e os laudos de exames de corpo de delito a que submetidos tanto o acusado quanto a vítima, acusam lesões compatíveis com a tese defensiva de reciprocidade de agressões entre o casal, desencadeadas em meio à efervescência de uma discussão, indicando a probabilidade de que a ofensa à integridade corporal da vítima tenha sido perpetrada de maneira não intencional, como forma de defesa do acusado das investidas da convivente, deve ser aplicado o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, absolvendo-se o ora apelante na forma do art. 386, VII, do CPP.

Absolvição decretada. Apelo defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NELSON ANTÔNIO DALL’ALBA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NELSON ANTÔNIO DALL’ALBA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da ação penal n.º
1001309-97.2023.8.11.0051
, o
condenou
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano
e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, em decorrência da prática do crime de
lesão corporal por misoginia

(art. 129, §13 do Código Penal).

Nas razões recursais disponíveis no ID
230585701
, o apelante busca a
absolvição
ao argumento de que sua conduta estaria acobertada pela excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Subsidiariamente, requer o afastamento da pena com base no princípio da
bagatela imprópria
ou a
aplicação da pena-base no mínimo legal
, por entender que não restou comprovado o seu estado de embriaguez no momento do ilícito, a tornar inidôneo o fundamento empregado pela magistrada
a quo
para negativar a circunstância judicial da
culpabilidade
.
Ao final,
prequestiona
o art. 5º, XLVII, alínea
b
, da CF/88 e o art. 129, §13, do Código Penal, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em sede de contrarrazões constantes no ID 230585704, o Ministério Público requer seja negado
provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 232302686, opinou pelo
provimento
do recurso
, a fim de que o apelante seja absolvido.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Consta da denúncia que no dia 19 de março de 2023, por volta de 17h20min, na residência situada na rua Paralela, n.º 731, bairro Jupiara, na cidade de Campo Verde/MT, o acusado
NELSON ANTÔNIO DALL’ALBA
, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal da vítima
Edineia Souza Rabelo Silva
, sua companheira.

Segundo a narrativa ministerial, o ora apelante e a vítima conviviam maritalmente e possuíam um filho em comum, porém, não raro o casal se envolvia em discussões motivadas por suposta “implicância” do denunciado com os filhos unilaterais da ofendida, os quais coabitavam com a família, e foi nesse contexto que, na data fatídica, após questionar a convivente a respeito do paradeiro de um dos filhos desta e usar de termo pejorativo para se referir ao jovem,
NELSON ANTÔNIO DALL’ALBA
teria se irritado com as acusações da ofendida no sentido de que “
ele teria sido visto na ‘pista’ situada no bairro Jupiara comprando ‘óleo’, inclusive mandaram fotos
”
sic
, e investido contra
Edineia
, primeiro desferindo-lhe um soco na boca e, depois, em outras partes do corpo, diante do que a vítima teria revidado, sendo o casal apartado por interferência de um dos filhos da ofendida.

Por esse fato, o apelante foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime do
art. 129, §13, do Código Penal
;
contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pedido de absolvição por legítima defesa:

Conforme relatado, o apelante busca a
absolvição
amparado na tese excludente de ilicitude da legítima defesa, argumentando que as agressões ocorreram reciprocamente após a vítima dar início ao conflito.

Com efeito, a detida análise dos elementos de prova produzidos autorizam a conclusão de que
a pretensão absolutória
comporta provimento
.

Há vestígios materiais da ocorrência de ilícito, os quais se encontram estampados no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 230583220), no boletim de ocorrência (ID 230583221) e nos laudos periciais anexados aos autos, aos quais se somam o mapa topográfico com a localização das lesões (ID 230583241 e ID 230583242).

Por outro lado, a dinâmica dos fatos e a suposta intenção do agente de lesionar a companheira não restou induvidosa, pois, ao ser interrogado em juízo (ID 230585687),
NELSON ANTÔNIO DALL’ALBA
explicou que na data fatídica fez um comentário a respeito de um dos filhos da vítima, pois acreditava que o jovem fazia uso de entorpecentes dentro da residência, o que teria irritado a companheira e a levado a agredi-lo, inclusive mediante empurrões e arremesso de garrafas em sua direção, e embora ele tentasse se desvencilhar, a ofendida continuou irritada e chegou a mordê-lo, bem como pegou um talher e o ameaçou, derrubou sua motocicleta e, por fim, foi em sua direção com um pedaço de madeira, tendo o apelante apenas se esquivado todo o tempo, sem desferir quaisquer socos ou tapas na companheira, porém, ambos se machucaram durante a discussão; motivo pelo qual passou três dias fora da residência, mas em seguida retornou ao lar e continuou se relacionando com a ofendida.

A vítima
Edineia Souza Rabelo Silva
, por sua vez, ao ser ouvida em juízo (ID 230583241), disse que na data dos fatos estava muito abalada em razão dos problemas que tem com o filho de 16 anos, e, diante dos comentários do réu a respeito, ficou irritada, perdeu o controle e empurrou o convivente, ao que ele reagiu desferindo-lhe um tapa no rosto, mas ela revidou ao atirar garrafas na direção do companheiro, momento em que um de seus filhos apartou a briga; acrescentando, em arremate, que apesar desse entrevero, ainda mantém o relacionamento com o acusado, bem assim, que nunca mais se desentenderam.

Já a testemunha
Ruan Carlos Souza Silva
, filho da vítima, ao ser inquirido em juízo (ID 230583241), nada soube acrescentar sobre os fatos, limitando-se a aduzir que não presenciou a discussão, pois estava em seu quarto.

Sucede que o laudo de exame de corpo de delito de
NELSON ANTÔNIO DALL’ALBA
e o respectivo mapa topográfico para localização de lesões (ID 230583241) apontam que “
as lesões apresentam nexo de com os fatos”
,
consignando a presença de hematoma decorrente de uma mordida no abdômen do acusado, além de edema e escoriações nas pernas.

Da mesma forma, o laudo exame de corpo de delito e o respectivo mapa topográfico para localização de lesões da vítima (ID 230583242), apontou a presença de lesões compatíveis com a dinâmica dos fatos, com destaque a um corte no lábio superior.

Desta feita, embora não se ignore que a palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes perpetrados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar; na presente hipótese, tanto a narrativa judicial da vítima quanto a versão do acusado em juízo confirmam que
Edineia
iniciou os ataques, sendo certo, outrossim, que os laudos dos exames de corpo de delito a que se submeteram tanto o apelante quanto a vítima respaldam a tese de que as agressões foram mútuas, o que fragiliza sobremodo a proposição acusatória no sentido de que o réu, intencionalmente, agrediu fisicamente a companheira, e sobreleva, de outro lado, a palavra do acusado no sentido de que teria agido em legítima defesa.

Não se está aqui a negar que o recorrente tenha efetivamente intencionado machucar sua convivente, tampouco que as lesões constatadas no exame pericial possam ser advindas dessa conduta; entretanto, o acervo probatório mais se compatibiliza com a tese defensiva de que não houve intenção de ofensa à integridade física da ofendida, já que
NELSON ANTÔNIO DALL’ALBA
teria agido para repelir injusta agressão, usando moderadamente do meio disponível (legítima defesa) –, do que com a narrativa constante da denúncia.

Cada um dos integrantes do casal expôs a sua versão em juízo, ao passo que a única testemunha inquirida sob o crivo do contraditório nada esclareceu a respeito dos fatos e os laudos periciais indicam a presença de lesões corporais tanto na ofendida quanto no apelante, de modo que não é possível concluir estreme de dúvidas que o acusado tenha, de fato, agredido deliberadamente a vítima.

Pairam severas incertezas sobre a real dinâmica dos fatos, havendo dúvidas insuperáveis se as lesões constatadas no exame pericial da vítima decorreram da ação intencional perpetrada pelo acusado ou se este apenas tentou repelir injusta agressão, visando conter ação praticada pela convivente, o que conduz à conclusão de que não há como prevalecer a palavra da ofendida, uma vez que a hesitação deve militar em favor do réu
.

Oportunamente, saliento que não se está aqui a desprestigiar ou a desmerecer as declarações da ofendida, tampouco a diminuir de qualquer forma o valor probatório que comumente lhes é atribuído. Todavia, no processo penal, é razoável exigir que as provas que embasam a condenação sejam minimamente verossimilhantes, coerentes e seguras entre si, o que não se verifica na hipótese.

Nesta senda, em atenção ao princípio da presunção de inocência e considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
é certo que
não se pode suprimir outros direitos igualmente fundamentais
(devido processo legal, presunção de inocência, livre apreciação da prova, etc),
a pretexto de reprimir a violência contra a mulher.

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvida e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATOS PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VOLUNTARIEDADE – PARTICULARIDADES FÁTICAS – EMPURRÃO NA VÍTIMA (ATO REFLEXO) PARA ASSEGURAR SUA LOCOMOÇÃO – INFRAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Ausência de prova de que o acusado tinha a intenção de agredir a vítima, sua ex-companheira. Em que pese o valor atribuído à palavra da vítima nas situações de violência doméstica, a ausência da demonstração da voluntariedade não autoriza a manutenção da condenação.

A narrativa do apelante, é no sentido de que teria empurrado a vítima, no momento em que está lhe impediu de pegar a filha de ambos, sem intenção de ofender sua integridade física. Ausência de voluntariedade do agente no sentido de praticar agressão na vítima.
A dúvida milita em favor do réu, conforme princípio in dubio pro reo
.
”

(N.U 1001443-71.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023). Grifei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – ÂNIMOS ALTERADOS E AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. “[...]
é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
a palavra da vítima
assuma especial relevância, mesmo nesses casos,
não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação
, principalmente se houve retratação em juízo e
há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas
, de modo que
a dúvida milita em prol do réu
, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.
[...].” (Parecer nº 000372-081/2012) “Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe [...].” (TJMT, AP NU 00006015420158110048).
” (N.U 0004717-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022). Grifei.

A respeito da temática, leciona Guilherme de Souza Nucci,
ipsis litteris
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689) – negritei.

Vale dizer, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo e, a despeito de eventual sensação de injustiça, é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, de acordo com o qual, acaso exista a menor dúvida, esta deve ser solvida em favor do acusado.

Dessa forma, diante de agressões recíprocas, em que um dos envolvidos alega legítima defesa, sem que se consiga comprovar à saciedade a dinâmica dos fatos, a iniciativa das agressões, a forma e as condições em que as lesões foram produzidas, suscitando dúvidas, portanto, acerca da excludente de ilicitude arguida nas razões recursais, alternativa não resta senão
a
absolvição do acusado
, fundamentada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em conformidade com o aforismo
in dubio pro reo
.

E acolhido o pleito absolutório principal, ficam prejudicadas as demais teses defensivas pertinentes à aplicação da pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
NELSON ANTÔNIO DALL’ALBA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a
sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da ação penal n.º
1001309-97.2023.8.11.0051
, a fim de
ABSOLVÊ-LO
da imputação da prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal, com fundamento legal no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024